Tribunal: TJSP
Processo: 2163126-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163126-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante S I
EDUCAÇÃO MODERNA LTD, é agravada EGLEANI DA COSTA SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163126-03.2020.8.26.0000 -Voto no 37.506
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2163126-03.2020
AGRAVANTE: S.I. Educação Moderna Ltda ME
AGRAVADO: Egleani da Costa Santos Silva
COMARCA: São Paulo F.R. Itaquera 4a Vara Cível
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Cobrança da
dívida principal e dos honorários advocatícios em incidentes
separados. Possibilidade. Recurso provido.
VOTO n.° 37.506
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão proferida pelo Doutor Carlos Alexandre
Böttcher que determinou a regularização do peticionamento,
impondo à empresa credora e a seu advogado a formulação de um
só pedido cumprimento de sentença.
A Agravante alega a possibilidade da
cobrança do valor principal do crédito e dos honorários
advocatícios em incidentes separados.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
S.I. Educação Moderna Ltda ME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163126-03.2020.8.26.0000 -Voto no 37.506
3
ajuizou ação de cobrança contra Egleani da Costa Santos Silva e a
demanda foi julgada procedente em abril de 2020 para condenar a
Ré ao pagamento de R$ 5.850,44, com honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação.
A
empresa
credora
pleiteou
o
cumprimento de sentença referente à verba honorária. O advogado
ajuizou incidente separado para o recebimento dos honorários.
A
decisão
agravada
foi
assim
lançada: “Fls. 1/3: regularize o peticionamento, direcionando-o
aos
autos
de
cumprimento
de
sentença
no
0006845-32.2020.8.26.0007, abstendo-se de cadastrar novos
incidentes desnecessariamente, observando-se que a execução do
valor principal e da sucumbência devem ser processados num
único incidente de cumprimento de sentença. Oportunamente,
cancele-se o presente incidente equivocado.” (fls. 26 do
cumprimento de sentença).
Insurge-se a Agravante alegando a
possibilidade de execução do valor principal da condenação e dos
honorários advocatícios em incidentes separados.
O art. 23 da Lei 8.906/94 e o art. 85,
§14 do CPC não deixam dúvida sobre o direito autônomo do
advogado ao recebimento dos honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163126-03.2020.8.26.0000 -Voto no 37.506
4
Dispõe o art. 24, caput e §1o da Lei
8.906/94 que: “Art. 24: A decisão judicial que fixar ou arbitrar
honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos
executivos e constituem crédito privilegiado na falência,
concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação
extrajudicial.
§ 1o A execução dos honorários pode
ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o
advogado, se assim lhe convier.”.
Disto se extrai a possibilidade de
cumprimento de sentença autônomo dos honorários advocatícios,
conforme já entendeu esta Corte: “CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
EXECUÇÃO
AUTÔNOMA.
Possibilidade.
Os
honorários
advocatícios sucumbenciais constituem verba acessória ao crédito
principal decorrente da relação jurídica primária estabelecida
entre autor e réu. Caráter divisível da obrigação. A divisibilidade
da obrigação e dos titulares dos créditos proporciona a
possibilidade de execução de forma autônoma. Precedentes do STJ
e do STF. Inexistência de motivo apto a negar eficácia ao acordo
entabulado pelos patronos distintos que atuaram na causa. Se a
verba honorária é dotada de autonomia, de se reconhecer a
possibilidade de individualização do crédito de cada um dos
credores. Segundo orientação sedimentada do STJ, sendo a
execução promovida em regime de litisconsórcio ativo voluntário,
a aferição do valor deve levar em conta o crédito individual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163126-03.2020.8.26.0000 -Voto no 37.506
5
cada exequente. A mesma lógica aplica-se quando houver
multiplicidade de credores cujo crédito consiste em honorários
advocatícios, o qual ontologicamente não se distingue do crédito
do valor principal.” (Agravo de Instrumento no 2156208-51.2018,
relator Desembargador José Maria Câmara Júnior, j. 29/08/2018).
Assim, é o caso de determinar o
prosseguimento
do
feito,
sem
necessidade
de
qualquer
regularização porque admissível a exigência dos créditos em
cumprimentos de sentença distintos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
Pedro Baccarat
Relator